Tribunal: STF
Processo: HC 226228
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de David Aparecido da Silva Esteka impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nada obstante o fato de a pena base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, o que permite a fixação do meio prisional intermediário, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 



    3. Agravo desprovido.



    (HC 800.216 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração, em pronunciamento assim ementado:



    Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Substitutivo de recurso próprio. Não cabimento. Roubo. Dosimetria da pena. Regime de cumprimento de pena fechado. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal (aberto). 



    Como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste flagrante ilegalidade na espécie. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    O roubo foi praticado em estabelecimento comercial, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta,posto que expôs não só os presentes, mas também eventuais clientes que adentrassem durante o assalto. Também relevante que dias depois praticou novo roubo, indicando vivência infracional.



    [...]



    O regime fechado impõe-se. O apelante foi reconhecido como autor do roubo a farmácia porque, em data posterior, 6 dias depois, praticou outra subtração em detrimento da vítima Gislene quando ela caminhava em via pública, ocasião em que ela reconheceu como autor das duas subtrações, o que revela a contumácia do réu em delitos contra o patrimônio alheio. O roubo em estabelecimento comercial, como já exposto, também indica maior reprovabilidade. Demonstrou reprovabilidade e periculosidade acima do normal, sendo o regime fechado o único adequado ao caso em exame [...].



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.”(HC 224.572 AgR, ministro Alexandre de Moares – girei). 



    Ademais, em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de fixação de regime mais gravoso, com fundamento nas circunstâncias da pratica do delito (modus operandi), especialmente quando demostrada a gravidade concreta do delito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE AFERIDA EM CONCRETO E EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO DELITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RHC 177.183 AgR, Ministro Alexandre de Moraes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 192.120 AgR, Ministra Cármen Lúcia - grifei)



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



     (HC 224.572 AgR, ministro Alexandre de Moares – girei)



    4. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal.



    (HC 123.110 AgR, ministro Roberto Barroso – girei)



    3. 3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023    



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente